Tribunal: TJDFT
Processo: 0748605-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748605-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO FREITAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. Preliminar rejeitada. 2. Conforme entendimento do STJ, a teoria da perda de uma chance no âmbito processual penal tem cabimento nos casos em que o Órgão Acusatório deixa de produzir provas relevantes para o deslinde fático sem uma justificativa plausível, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa da denúncia, inviabilizando a condenação. Descabe a sua aplicação quando demonstrada a higidez e a suficiência do acervo probatório. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos dos autos dos relatórios policiais circunstanciados, laudos de perícia criminal de exame químico e de informática, pelos depoimentos das testemunhas, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. 4. O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado exige que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 158, caput, e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a condenação, ao argumento de insuficiência de provas. Afirma que foi quebrada a cadeia de custódia da prova pericial, além de ter ocorrido a perda de uma chance probatória em desfavor da defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 158, caput, e 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assentou, in verbis: “Assim, a mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. No caso dos autos, não obstante o esforço da Defesa do réu, não restou objetivamente apontada qual prova, em razão da vindicada quebra da cadeia de custódia das provas, teria sido determinante para o convencimento do magistrado na aferição da materialidade, da autoria, e demais circunstâncias utilizadas na dosimetria penal [...] A detida análise do iter processual da presente ação indica não ter ocorrido a vindicada perda de uma chance probatória. Com efeito, no caso, as provas documentais foram produzidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial, acrescidas das provas orais judiciais se mostraram robustas e suficientes a embasar o édito condenatório” (ID. 60802141). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016